Tribunal: TJSP
Processo: 0000739-46.2018.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Recusa de cobertura em razão de doença preexistente da cossegurada falecida. Ausência de preenchimento de formulários com a respectiva declaração de saúde. Alegação de má-fé não comprovada. Boa-fé que se presume. Negativa de cobertura afastada. Pagamento de indenização diretamente ao agente estipulante na

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Recusa de cobertura em razão de doença preexistente da cossegurada falecida. Ausência de preenchimento de formulários com a respectiva declaração de saúde. Alegação de má-fé não comprovada. Boa-fé que se presume. Negativa de cobertura afastada. Pagamento de indenização diretamente ao agente estipulante na proporção relativa à cossegurada a partir da data do falecimento. Recusa com base em interpretação de cláusula contratual. Ausência de ofensa na esfera moral. Mero aborrecimento. Sentença modificada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000077588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0000739-46.2018.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante
MÁRCIO RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CAIXA
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente) e JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
GIL CIMINO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL no 0000739-46.2018.8.26.0291
APELANTE: MÁRCIO RODRIGUES
APELADA: CAIXA SEGURADORA S/A
COMARCA: JABOTICABAL
SEGURO HABITACIONAL. Ação de cobrança. Sentença
de improcedência. Insurgência do autor. Recusa de
cobertura em razão de doença preexistente da cossegurada
falecida. Ausência de preenchimento de formulários com a
respectiva declaração de saúde. Alegação de má-fé não
comprovada. Boa-fé que se presume. Negativa de cobertura
afastada. Pagamento de indenização diretamente ao agente
estipulante na proporção relativa à cossegurada a partir da
data do falecimento. Recusa com base em interpretação de
cláusula contratual. Ausência de ofensa na esfera moral.
Mero aborrecimento. Sentença modificada. Recurso
parcialmente provido.
Voto no 15.982
Cuida-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 470/474, proferida pela MM Juíza Andrea Schiavo, que
julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
do valor da causa, observada a gratuidade da Justiça.
Apela o autor (fls. 476/492), alegando, em
síntese, que em jul/2013, juntamente com sua falecida esposa, celebrou
contrato de financiamento imobiliário com a CEF, sendo obrigado a
contratar um seguro de morte e invalidez permanente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Informa que o cálculo da indenização
securitária foi realizado nos percentuais com base na renda de cada um
dos devedores fiduciantes, tendo declarado de boa-fé o
desconhecimento de qualquer doença ou lesão incapacitante, sendo que
à época estavam em pleno gozo de suas saúdes física e mentais.
A seguradora não exigiu qualquer declaração
específica sobre doença preexistente ou qualquer exame admissional.
Foi comunicado o falecimento da cossegurada
em fev/2016, e em ago/2016 houve a negativa expressa de cobertura em
razão de doença preexistente à assinatura do contrato.
Sustenta que não está comprovado nos autos a
preexistência da doença causadora do óbito em data anterior à adesão ao
seguro.
Aponta que a segurada foi diagnosticada com
câncer de mama em 2011, porém em abril/2012, após tratamento, restou
demonstrada a inexistência de lesões neoplásicas, de acordo com o
resultado do exame de PET/CD.
Defende que o falecimento foi em decorrência
de câncer metastático no pulmão, estrutura óssea e na mama
sobressalente que não se relacionam com o câncer tratado em
abril/2011.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A análise do laudo pericial e as demais provas
produzidas nos autos demonstram a boa-fé da segurada ao tempo da
contratação do seguro.
Argui que o relatório anatomopatológico de
fevereiro/2013 apresenta inconsistências formais e não permitem
concluir que a segurada tivera ciência de seu teor.
O perito esclareceu que não há sequer data de
entrega ou de ciência da segurada ou de familiar sobre referido exame.
Contrarrazões às fls. 499/507.
Os autos foram inicialmente distribuídos ao E.
Des. Carlos Russo, sendo que a 30a Câmara conheceu do recurso e
determinou sua redistribuição (fls. 525/528).
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança de indenização
relativa a seguro habitacional.
Verifica-se que o autor e sua falecida esposa
celebraram contrato de compra e venda de imóvel residencial, em
julho/2013 (fls. 49/75), momento em que também contrataram o seguro
para operações de financiamento habitacional (fls. 76/105).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
De acordo com o “termo de negativa de
cobertura”, a seguradora corré negou o pagamento da indenização nos
seguintes termos (fls. 127): “Após análise da documentação e dos
pareceres de peritos médicos foi constatado que a doença que provocou
o óbito da segurada foi diagnosticada em 15/04/2011 data anterior à
assinatura do contrato de financiamento firmado em 15/07/2013. De
acordo com a Proposta de Seguro (Anexo I do contrato de
financiamento) a segurada declarou desconhecer qualquer doença ou
situação incapacitante”.
Contudo, dos documentos juntados aos autos,
em suas 532 páginas, não há cópia de eventual “proposta de seguro”
com a respectiva declaração de saúde e atividade dos proponentes para
a análise e cálculo do risco.
Ora, se sequer foi requerido o preenchimento
pelos segurados de suas informações de saúde no momento da
contratação, não há que se falar em omissão quanto à doença
preexistente por parte da cossegurada.
De conseguinte, não há que se falar em má-fé
dos segurados no momento da contratação, que deve ser efetivamente
comprovada e não se presume.
Nesse sentido, veja os seguintes julgados desse
E. Tribunal:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“SEGURO
HABITACIONAL.
Seguro
acessório de contrato de compromisso de venda e compra com
pagamento do preço diferido no tempo. Morte do segurado. Negativa
de cobertura pela seguradora. Alegação de doença preexistente.
Segurado foi submetido à cirurgia cardíaca oito anos antes da
celebração do contrato. Simples existência de intervenção cirúrgica
anos antes não significa presença da doença no momento da
contratação. Boa-fé do segurado se presume. Presunção contra a
seguradora, decorrente da ausência de preenchimento de formulários
ou de exames médicos preexistentes à contratação. Indenização
securitária devida. Extinção do contrato à data da ocorrência do
sinistro. Sentença de procedência mantida. Recurso não provido.”
(Apel no 1001691-30.2018.8.26.0025 1a Câm. Dir. Priv. Rel. Des.
Francisco Loureiro j. 02.07.2019).
“Instrumento particular de compra e venda de
imóvel com financiamento imobiliário e pacto adjeto de alienação
fiduciária. Falecimento da mutuaria segurada. Recusa de quitação do
financiamento
sob
fundamento
de
doença
preexistente.
Inadmissibilidade. Segurada que no momento da contratação não foi
submetida a nenhum exame médico ou preenchimento de formulário
que indicasse ser portadora de doença preexistente. Boa-fé da
segurada. Negativa abusiva. Sentença confirmada. Adoção integral dos
fundamentos da sentença. Inteligência do artigo 252 do RITJ. Recurso
da seguradora desprovido e não conhecido o da Cdhu. (Apel. no
1001711-09.2017.8.26.0590 10a Câm. Dir. Priv. - Rel. Des. Coelho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mendes j. 16.04.2019).
Logo, cabível o pagamento da indenização
securitária diretamente ao estipulante, correspondente à proporção de
47,07% de cada uma das prestações a partir da data do falecimento da
segurada (fevereiro/2016) e acrescido dos consectários exigidos pelo
agente financeiro.
De outro lado, a recusa ao pagamento de
indenização securitária, baseada em interpretação de cláusula
contratual, por si só, não caracteriza ofensa na esfera moral do autor,
não extrapolando o mero aborrecimento.
Nesse sentido, veja o seguinte julgado:
SEGURO
HABITACIONAL
CUMULADO
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Ação julgada
parcialmente procedente. Insurgência de ambas as partes. DANO
MORAL
INDENIZÁVEL.
Inocorrência.
Hipótese
de
mero
inadimplemento contratual, ausente circunstância excepcional que
justifique o dever de ressarcir por danos morais. Mero aborrecimento
quotidiano insuficiente para configurar atentado moral. Sentença
mantida.
Negado
provimento
aos
recursos.
(Apel
no
1023983-46.2016.8.26.0100 3a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. Nilton
Santos Oliveira j. 08.08.2019).

Assim, o recurso comporta parcial provimento,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
para julgar a ação parcialmente procedente, para condenar a corré Caixa
Seguradora S/A, a quitar o financiamento habitacional, na proporção de
47,07% correspondente à parte da cossegurada, a partir da data do
falecimento, cobrindo, inclusive os consectários legais exigidos pelo
agente financeiro. Em razão da sucumbência em maior parte da
corré/seguradora, condeno-a ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios em favor do advogado do autor
em 10% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos acima.
Maria de Lourdes Lopez Gil
Relatora